Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-43.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de estado de necessidade, sob o pretexto de estar sofrendo ameaças. Inviabilidade. Excludente não demonstrada no caso concreto. Supostas ameaças desprovidas de mínima comprovação. Ademais, caso fosse crível, caberia ao apelante registrar a ocorrência e buscar auxílio policial, ao

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de estado de necessidade, sob o pretexto de estar sofrendo ameaças. Inviabilidade. Excludente não demonstrada no caso concreto. Supostas ameaças desprovidas de mínima comprovação. Ademais, caso fosse crível, caberia ao apelante registrar a ocorrência e buscar auxílio policial, ao invés de adquirir irregularmente o armamento. Pedido subsidiário almejando a desclassificação para porte de arma uso não restrito, em razão de erro de tipo. Impossibilidade face à equiparação entre arma de numeração suprimida e arma de uso restrito. Nítida marca de raspagem aliada ao procedimento deveras simplório (mediante simples pagamento em favor de desconhecido) para compra da arma, que rechaçam a tese de erro de tipo. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime e substituições irretocáveis. Improvido.